Tribunal: TJMT
Processo: 0016230-86.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016230-86.2015.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDEMILSON DA SILVA LOURENCO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 5 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor